Tribunal: TCU
Processo: 027.823/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5406/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de " tomada de contas especial instaurada pelo FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação], em desfavor da Sra. Sandra Miki Uesugi Nogueira (CPF XXX.848.732-XX), ex-Prefeita de Igarapé-Açu/PA (gestão 2013-2016), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Igarapé-Açu/PA em virtude do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/2016, vigente de 1/1/2016 a 31/12/2016, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 21/8/2017 " (peça 2, p. 1); Considerando a prestação de contas intempestiva do PNAE/2016 (peça 21) ocorrida em 14/8/2019 , não obstante a omissão inicial; Considerando que a citação se aperfeiçoou em 15/5/2020 (peça 38), ou seja, após a prestação de contas intempestiva; Considerando que a citação se deu em razão, unicamente , de a responsável não ter apresentado, " na prestação de contas dos recursos federais recebidos à conta do instrumento em questão, o Parecer Conclusivo do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) "; Considerando, contudo, que, em consulta, " ao Sistema SiGPC, foi obtido o Recibo do Parecer Conclusivo do Conselho de Alimentação Escolar (peça 57), assim como, mediante consulta ao Sistema SIGECON, foi obtido o correspondente Parecer Conclusivo do Conselho de Alimentação Escolar (peça 58), enviado pelo Sr. Anderson Carrera Barbosa, Presidente do Conselho, em 12/8/2020 "; Considerando, portanto, o saneamento da única irregularidade motivadora da instauração da TCE, na medida em que o parecer conclusivo do Conselho de Alimentação Escolar foi apresentado (peças 57 e 58) já consta dos autos; Considerando, por fim, os pronunciamentos uniformes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial às peças 60 a 62, anuídos pelo Ministério Público junto ao TCU, conforme parecer à peça 63, lavrado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) afastar a responsabilidade da Sra. Sandra Miki Uesugi Nogueira (CPF 318.848.732- 00), ex-Prefeita de Igarapé-Açu/PA (gestão 2013-2016), em relação aos recursos do PNAE/2016; b) julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Sandra Miki Uesugi Nogueira, relativamente ao PNAE/2016, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, em razão da apresentação da prestação de contas até o momento anterior ao da citação; c) encaminhar cópia deste Acordão, acompanhado da instrução à peça 60, à Sra. Sandra Miki Uesugi Nogueira e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 1. Processo TC- Processo 027.823/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sandra Miki Uesugi Nogueira (XXX.848.732-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Igarapé-açu - PA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Delben Coelho Filho (20489/OAB-PA) e outros, representando Sandra Miki Uesugi Nogueira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.